Tribunal: TJSP
Processo: 2399692-88.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dissolução
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer cumulada com prestação de contas e indenização – Decisão saneadora que indeferiu assistência judiciária gratuita aos réus, determinou o recolhimento das custas da reconvenção, rejeitou as preliminares de incompetência territorial, ilegitimidade ativa e inépcia da inicial e indeferiu o desentranhamento de documentos – Insurgência dos réus –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer cumulada com prestação de contas e indenização – Decisão saneadora que indeferiu assistência judiciária gratuita aos réus, determinou o recolhimento das custas da reconvenção, rejeitou as preliminares de incompetência territorial, ilegitimidade ativa e inépcia da inicial e indeferiu o desentranhamento de documentos – Insurgência dos réus – Agravo de instrumento que comporta conhecimento apenas em relação à concessão da justiça gratuita – Inteligência do art. 1.015, V, do CPC – Inexistência de situação que autorize a aplicação da tese da "taxatividade mitigada" do cabimento do agravo de instrumento – Hipossuficiência não demonstrada – Declarações de imposto de renda e quadro patrimonial incompatíveis com a benesse – Endividamento e saldo bancário momentaneamente negativo que, por si, não autorizam o deferimento – Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.